Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4o, IV, CPP. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. INTERESSE EM RESGUARDAR A AUTORIDADE DO PODER JUDICIÁRIO E A PERFEITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I- A prisão cautelar pode ser decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, em razão de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, porém, desde que acompanhadas da comprovação da materialidade do crime e dos indícios razoáveis de autoria (art. 312, Código Processo Penal).
II- No caso em análise, o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, tendo subtraído para si e para outrem, 3 (três) rolos de fios de cobre. O crime foi cometido às ocultas e o autor foi reconhecido após análise de imagens de câmeras de segurança instaladas no condomínio da vítima. O produto do crime foi localizado na casa do comparsa do paciente, preso em flagrante delito.
III- Informações contidas nos autos indicam que a autoridade policial não conseguiu localizar o paciente, R.R.D.S., durante as diligências investigatórias. Por causa disso, mostra-se pertinente a manutenção da prisão preventiva, uma vez que decretada como garantia da aplicação da lei, com base na informação de que o acusado estaria em local incerto e não sabido, esquivando-se, a todo custo, da possibilidade de aplicação da reprimenda penal.
IV - Ordem denegada.